Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (agravante/réu), contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.° 0702401-73.2021.8.07.0017, movida por MOACIR RODRIGUES GONÇALVES (agravado/autor), que deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 88609924 dos autos de origem): (...) Recebo a emenda apresentada. MOACIR RODRIGUES GONÇALVES propôs ação de obrigação de fazer em desfavor de UNIMED SEGURADORA S/A, partes já qualificadas. Informa que está com 54 anos e é beneficiário do plano de saúde operado pela ré. Que, em 21/03/2021, deu entrada no pronto socorro do Hospital Santa Marta, com dor no flanco direito há cinco dias, acompanhada de vômitos persistentes, mal-estar e febre. No dia seguinte, realizou uma tomografia computadorizada do abdome total. Com o resultado, o Dr. Eduardo Chaves Filho, CRM/DF 21.551, solicitou imediata internação, em razão do risco de sepse. No dia 26/03/2021, a supervisora de atendimento de internação do hospital enviou um e-mail ao autor, informando-o que a ré havia negado sua internação. Em face disso, o autor pede a concessão de tutela de urgência, para que a requerida seja obrigada a custear a internação do autor, bem como tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários. No mérito, pugna pela confirmação desse pleito. Decisão de ID 88145800 – fl. 38 determinando a emenda. Resposta no ID 88354485 – fls. 40/43. Nesta, afirma que contratou o plano de saúde da ré no dia 15/01/2021, no valor mensal de R$ 914,28. Esclarece que, quando contratou o plano, não tinha sido diagnosticado com carcinoma urotelial. Que só soube desta enfermidade com o resultado de tomografia realizada no dia 22/02/2021, no Hospital de Base de Brasília. Que, em 03/08/2020, realizou uma macriscopia, a qual teve como resultado uma cistite glandular na bexiga, o que afasta a existência do câncer quando da contratação. Aduz, ainda, que deu entrada no Hospital Santa Marta, no dia 21/03/2021, em razão das fortes dores no flanco direito, vômitos persistentes, mal-estar e febre, tendo sido constatado risco de infecção generalizada. Informa, também, que não pretende que a ré arque com o tratamento do câncer, pois isto será feito no Hospital de Base de Brasília. Nova decisão de emenda de ID 88408930 – fl. 67. Resposta no ID 88581918 – fls. 70/72. Nesta, esclareceu que a negativa da ré para autorizar a internação se baseou na existência do prazo de carência até 31/07/2021. Decido. Como dito, o autor informa que contratou o plano de saúde da ré no dia 15/01/2020 e foi internado no Hospital Santa Marta em 22/03/2020, mas a ré se negou a custear a internação, ao argumento de que não havia ultrapassado o prazo de carência para doenças preexistentes. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso em testilha, verifico, no contrato de ID 88356151 – fls. 44/62, que o autor contratou o plano de saúde operado pela ré no dia 15/01/2020. Que, no dia 22/02/2021, no Hospital de Base de Brasília, ele realizou uma tomografia computadorizada no abdome total, tendo ficado internado no Hospital nessa data até 10/03/20201. Nesse período, conforme relatório de ID 88354491 – fl. 65, ele foi diagnosticado com carcinoma urotelial músculo-invasivo de bexiga (câncer de bexiga), com metástase linfonodal e pulmonar. Além disso, também foi operado e, após recuperação, recebeu alta e estava em bom estado geral. Posteriormente, após cinco dias sentindo dores no flanco direito, acompanhadas de vômitos persistentes, mal-estar e febre, deu entrada no pronto socorro do Hospital Santa Marta (ID 88101721 – fls. 22/23) no dia 21/01/2021, tendo sido internado no dia seguinte. No dia 26/03/2021, o hospital o comunicou que a ré havia se negado a custear a internação, afirmando que não havia ultrapassado o prazo de carência do plano. Pelo que se verifica no relatório médico do dia 05/04/2021 (ID 88101722 – fl. 26), o autor está com câncer de bexiga, com metástase para o pulmão. Nessa internação no HSM, foi submetido a antibioticoterapia venosa e analgesia parental, o que melhorou o quadro de saúde dele. Apesar da evolução, o médico assistente destacou a necessidade de se manter a internação, pois o requerente ainda está com TVP (trombose venosa profunda) e hematúria tumoral. Pois bem. A ré se nega a custear a internação, sob a justificativa de ainda não ter ultrapassado o prazo de carência do plano. O autor, por sua vez, afirma que, quando da contratação do plano, não sabia que estava com o câncer de bexiga e que sua internação foi emergencial, o que o permite utilizar o plano. Conforme página 10 do contrato de ID 88356151 – fl. 53, verifica-se que o plano contratado pelo autor previu como carência: o prazo de 24 horas para urgências e emergências; 180 dias para internações em hospital; 720 dias para doenças e lesões preexistentes. No laudo de ID 88354492 – fl. 63, de 03/08/2020 (antes da contratação do plano), o autor fez um exame, que constatou uma cistite glandular (inflamação) na bexiga. Por este resultado, pode-se inferir que, no material coletado para o exame, havia a presença de apenas um processo inflamatório na bexiga do autor. Que, só pelo fragmento obtido para realizar o exame, não se pode afirmar que o câncer de bexiga já existia. Especificamente, o laudo mostrou que, nos fragmentos da mucosa da bexiga, não havia câncer, apenas uma cistite glandular (inflamação). Isso não exclui a possibilidade de já existir o câncer, mas seriam necessários outros elementos para confirmar a hipótese, o que afasta do escopo dessa cognição preliminar. Assim, por esses elementos, entendo que, quando da contratação do plano de saúde, o autor não tinha conhecimento de que estava com câncer na bexiga ou ainda não tinha a doença. Que isso (acometimento ou ciência da enfermidade) só ocorreu no dia 22/02/2020. Demais disso, tendo o requerente sido tratado no Hospital de Base de Brasília, de 22/02/2020 a 10/03/2020, inclusive com operação, e recebido alta após apresentar bom estado geral, é possível concluir que a internação no Hospital Santa Marta decorre de uma situação urgente e emergencial e não especificamente para tratamento de doença preexistente. Aplica-se, neste caso, o prazo de carência de 24 horas, o qual, quando da internação no HSM, já havia decorrido. Por esses fatos, nesse exercício de cognição inicial, os documentos carreados são suficientes para caracterizarem a presença do requisito da probabilidade do direito alegado. Demais disso, o perigo de dano ao requerente se verifica pelos próprios termos dos autos, pois a abrupta interrupção da internação pode lhe causar a própria vida. Por fim, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese de os pedidos autorais serem indeferidos, poderá a ré cobrar eventuais danos dele. Saliento, todavia, que a obrigação da ré deve restringir à emergência, porquanto o autor ainda está em prazo de carência contratual para cobertura de internação. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do autor para lhe conceder a tutela de urgência antecipada e determinar que a ré mantenha o custeio da internação do autor no Hospital Santa Marta, incluindo os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários para atendimento do quadro de emergência do requerente. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de cindo dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Faculto a realização de audiência de conciliação, nos temos do art. 334 do CPC, a qual será realizada por videoconferência, consoante previsão do art. 236, § 3o, do CPC e da Portaria Conjunta n.o 52, de 08/05/2020, deste TJDFT, devendo as partes manifestarem interesse em participar da solenidade pelo meio virtual. Expeça-se mandado de citação e intimação, para o oficial de justiça de plantão, para que a ré integre a relação processual, cumpra a liminar e apresente resposta em até 15 dias. ATRIBUO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. (...) Em suas razões recursais (ID 25355649), o agravante informa que a decisão agravada merece reforma, tendo em vista que a negativa de custear os gastos com a internação do agravado está de acordo com as normas legais e com o contrato firmado entre as partes. Diz que o agravado agiu de má-fé ao preencher a declaração de saúde no ato da contratação do plano, uma vez que omitiu a existência de doença preexistente. Argumenta que “existem evidências de má conduta por parte do beneficiário, pois as doenças pré-existentes não foram declaradas, como a Neoplasia de Bexiga e retirada de rim. O Câncer de pulmão só foi diagnóstico após a inclusão do beneficiário, ou seja, o diagnóstico desse tipo de CA foi identificado pela Equipe médica após a sua inclusão no plano, porém houve grande utilização considerando diversos tipos de exames, internações e diagnóstico de CA metastático logo após a contratação do seguro saúde por parte do beneficiário. O que evidencia sua ciência de que estava acometida com a doença antes de contratar o plano de seguros”. (ID 25355649 – Pág. 7) Quanto à multa aplicada pelo descumprimento da liminar, alega que o valor fixado pelo juiz a quo, no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), é desarrazoado e desproporcional, tendo em vista que supera o valor da obrigação principal. Ao final, pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar in totum a decisão recorrida. Preparo (ID 25355648). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito da probabilidade do direito vindicado, visto que a vida e a saúde são direitos fundamentais de envergadura constitucional e que, portanto, devem ser respeitados e garantidos sem restrições. Ademais, não há que se falar em período de carência para realização dos procedimentos solicitados pelo autor/agravado, pois se aplicam ao caso os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, que preveem ser obrigatória a sua cobertura em casos de urgência e/ou emergência, independente de cumprimento de prazos contratuais, como é o caso dos autos. Ainda neste ponto, tem-se que, configurado o descumprimento da obrigação de fazer, nos termos artigo 537 do Código de Processo Civil, é lícita a fixação da multa cominatória na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Dito isso, entendo que não merece qualquer reparo a decisão do magistrado a quo que determinou que a empresa requerida, ora agravante, mantenha o custeio da internação do autor/agravado, incluindo os tratamentos, materiais, exames e medicamentos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$30.000,00 (trinta mil reais). Desse modo, entendo que o valor fixado se configura proporcional a proteção dos bens jurídicos tutelados (direitos à vida e à saúde), visto que arbitrado com fundamentação suficiente para justificá-lo, adequado ao valor da obrigação e da importância do bem jurídico tutelado. No ponto, aliás, tem-se por ausente o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, já que o agravante/réu é uma empresa de grande porte econômico. Ademais, caso o mérito do recurso lhe seja favorável, existem meios disponíveis para reaver a diferença que entende cabível. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.